Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADES PERSONIFICADAS E NÃO PERSONIFICADAS. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ART. 2o, INC. II DA RESOLUÇÃO 23/2010. ROL TAXATIVO.PRECEDENTES DA 2a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT.
1. A Resolução no 23/2010 do e. TJDFT possui rol taxativo e não cabendo à hipótese a utilização de interpretação extensiva para a aplicação da norma de competência absoluta.
2. Já é assente nesta 2a Câmara Cível que a taxatividade do disposto na norma interna não permite o fatiamento das sociedades que o Código Civil aborda em seu Livro II (Direito de Empresa), mas que instituiu a competência do juízo especializado, sem ressalvas, de maneira a abranger a literalidade do disposto no art. 2o, inc. II da Resolução no 23/2010 do TJDFT.
3. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.